Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABERTURA DE JANELAS. FACE DO IMÓVEL VOLTADA PARA VIA INTERNA DO CONDOMÍNIO. ART. 1.301 DO CC. TERRENO VIZINHO. DIREITO À PRIVACIDADE E INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NOTIFICAÇÃO CONDOMINIAL. ANULAÇÃO. RECONVENÇÃO. DESFAZIMENTO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o requerimento para o desfazimento da obra apontada como irregular foi realizado dentro do prazo de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil, não se verifica a decadência.
2. A alegação de ilegitimidade passiva é matéria afeta à defesa do réu, ora apelado, consoante dispõe o art. 337, XI, do CPC, não cabendo ao autor suscita-la, principalmente após elencar a parte como legítima para figurar no polo passivo da ação.
3. Trata-se de pedido de anulação de notificação condominial decorrente da realização de obras no imóvel localizado no lote do autor, ora apelante, situado dentro dos limites do condomínio réu, ora apelado. Na hipótese, imputou-se ao condômino a infringência às normas regimentais e legais que dispõem sobre a abertura de janelas com desrespeito da distância mínima para o terreno vizinho. Referidas janelas foram abertas na face anterior do prédio do apelante, voltada para via interna do condomínio de lotes. Em reconvenção, o condomínio pleiteou a condenação do morador ao cumprimento da notificação que impunha o desfazimento das janelas.
4. Nos termos do art. 1.301 do CC, é defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. A ratio legis da referida norma decorre dos direitos à privacidade e intimidade, visando impedir que a propriedade vizinha seja devassada. Nesse contexto, não se pode interpretar a via interna do condomínio, local onde os proprietários comuns não compartilham sua intimidade e privacidade, como terreno vizinho para efeito de impedimento de abertura de janelas.
5. Inexistente a irregularidade apontada quanto à obra no prédio do apelante, deve ser julgado improcedente, por consequência, o pedido reconvencional para obrigar o condômino a desfazer as janelas abertas no piso térreo da parede do fundo do imóvel localizado em seu lote.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários redistribuídos.